Tribunal: TJES
Processo: 0002988-11.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002988-11.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NOBRE CRUZ

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ESCUSA ABSOLUTÓRIA DO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL. SEPARAÇÃO DE FATO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado nos autos de ação penal pela prática do crime de furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva, previsto no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, em razão da subtração de bens pertencentes à sua ex-companheira, em dias consecutivos, com fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, pena de multa e indenização mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, nos casos de furto praticado por ex-cônjuge separado de fato da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal exige, de forma expressa, que o crime patrimonial seja praticado na constância da sociedade conjugal, circunstância inexistente quando comprovada a separação de fato do casal.

4. A separação de fato, devidamente demonstrada nos autos, põe termo aos deveres conjugais, afastando a presunção de comunhão patrimonial e a incidência da isenção de pena.

5. A existência meramente formal do vínculo conjugal, desacompanhada da convivência e da
affectio maritalis
, não autoriza a invasão da esfera patrimonial do ex-cônjuge sob o manto da impunidade penal.

6. A dinâmica dos fatos, caracterizada pela invasão da residência da vítima e subtração de bens essenciais, revela a ruptura da solidariedade conjugal e reforça a inaplicabilidade da escusa absolutória.

7. A condenação encontra respaldo em prova segura da materialidade e da autoria, bem como a indenização mínima por danos morais mostra-se adequada diante do dano presumido em situações de violência doméstica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A separação de fato do casal afasta a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, caput, 71 e 181, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.660.947/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.11.2019, DJe 07.11.2019; STJ, Tema nº 983; TJMG, APCR nº 0004818-27.2022.8.13.0344, Rel. Juiz Milton Lívio Salles, j. 07.07.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0005950-79.2023.8.13.0637, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 18.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000193-09.2023.8.08.0067, Rel. Des. Vania Massad Campos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002988-11.2024.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL NOBRE CRUZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL NOBRE CRUZ
em face da r. sentença de ID 16679829 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no art. 155,
caput
, c/c art. 71 (duas vezes) do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Ademais, foi fixado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões de ID 16679837, a defesa pleiteia, em síntese, a incidência da escusa absolutória prevista no art. 181, inc. I, do Código Penal.

Para tanto, sustenta, em resumo, que embora separados de fato há menos de um ano, o vínculo matrimonial ainda persistia juridicamente, e que os bens subtraídos teriam sido adquiridos na constância da união, sendo, portanto, de propriedade comum.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 16679839, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17679088, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de dezembro de 2024, o acusado subtraiu da vítima, sua ex-companheira, um ventilador, evadindo-se do local. Ato contínuo, no dia seguinte, 14 de dezembro de 2024, o réu retornou e subtraiu uma botija de gás.

Embora a denúncia imputasse também o crime de roubo (pelo emprego de grave ameaça/simulação de arma), o Juízo sentenciante, após a instrução, desclassificou a conduta do segundo dia para furto, condenando o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O cerne da questão devolvida a este Egrégio Tribunal reside na aplicabilidade, ou não, da escusa absolutória prevista no art. 181, inc. I, do Código Penal, em favor do apelante, que subtraiu bens móveis da residência de sua ex-convivente, em contexto de violência doméstica e familiar.

Vale dizer, de início, que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e não foram objeto de irresignação recursal, estando comprovadas pela confissão parcial do acusado em juízo, corroborada pelas declarações firmes da vítima, que confirmou as subtrações ocorridas nos dias 13 e 14 de dezembro de 2024.

Passo, pois, ao enfrentamento da tese de escusa absolutória.

Na hipótese vertente, a defesa sustenta que, por estarem as partes "
separadas de fato há menos de 01 ano
", ainda vigorava a sociedade conjugal, atraindo a isenção de pena do art. 181, I, do CP.

Todavia, compulsando detidamente os autos e a jurisprudência majoritária atual, verifico que tal pleito não merece guarida.

O artigo 181, inciso I, do Código Penal é taxativo ao estabelecer a isenção de pena para crimes patrimoniais praticados “
na constância da sociedade conjugal
”.

Contudo, no caso em tela, é fato incontroverso que o casal já se encontrava separado de fato à época das infrações, há mais de um ano, conforme informado na declaração prestada pela vítima na data dos fatos (ID 16679798, pp. 13).

É cediço que “
Tanto a separação judicial (negócio jurídico), como a separação de fato (fato jurídico),
comprovadas por prazo razoável
, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens (elementos objetivos), e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal (elemento subjetivo)
” (REsp n. 1.660.947/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)

Assim, o simples vínculo formal da união estável – que, frisa-se, sequer foi comprovada mediante declaração de união estável propriamente dita –, não autoriza que um ex-convivente invada a esfera patrimonial do outro sob o manto da impunidade.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Restando comprovado nos autos que a vítima e o apelante não se encontravam na constância da sociedade conjugal, estando separados de fato na época do cometimento do delito, não há que se falar no reconhecimento da escusa absolutória, com a consequente isenção de pena nos termos do artigo 181, inciso I, do Código Penal.
Não tendo o apelante admitido o cometimento do fato tido como criminoso com todas as suas circunstâncias, impossível a incidência da atenuante de confissão espontânea.

(TJMG; APCR 0004818-27.2022.8.13.0344; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Criminal Especializado; Rel. Juiz Milton Lívio Salles; Julg. 07/07/2025; DJEMG 08/07/2025) – destaquei.

_______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147) E FURTO (CP, ART. 155)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE FURTO - ESCUSA ABSOLUTÓRIA (CP, ART. 181)- INVIABILIDADE – FORA DA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça é, de rigor, a manutenção da condenação, tendo em vista que, nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação que impõe a manutenção da condenação.
2. Não há falar em incidência da escusa absolutória prevista no art . 181, inciso I, do Código Penal, haja vista que, além da subtração da câmera pertencente ao vizinho, o apelante subtraiu a câmera da residência da ex-companheira, quando não estavam mais juntos, ou seja, quando já cessada a "constância da sociedade conjugal".

(TJ-MG – Apelação Criminal: 00059507920238130637, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/12/2024) – destaquei.

_______________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA. RECURSO DA APELANTE LUCIANA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO APELANTE BRYAN DESPROVIDO. (...)
4. A separação de fato do casal afasta a aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP.
5. A condenação por receptação não depende da confissão do acusado, podendo ser baseada em provas circunstanciais que demonstrem o conhecimento da origem ilícita do bem. 6. Recurso de Luciana parcialmente provido para redimensionar sua pena definitiva em 8 anos, 10 meses de reclusão e 42 dias-multa. Recurso de Bryan desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00001930920238080067, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

Vale dizer, ainda, que a dinâmica dos fatos – o réu invadindo a residência da vítima para subtrair itens essenciais como botija de gás e ventilador — demonstra a total ausência de solidariedade conjugal, reforçando a inaplicabilidade do benefício.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo de origem mostra-se irretocável, tendo realizado a correta dosimetria da pena, além de fixar indenização mínima condizente com o dano moral presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica, conforme Tema nº 983 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.